Tribunal: TJDFT
Processo: 0748549-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0748549-28.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO ANTONIO CRUZ DE SOUZA, PAULO MESCHICK AGRAVADO: IONARA MIQUELE BOA SORTE CARDOSO 02719767565 REPRESENTANTE LEGAL: IONARA MIQUELE BOA SORTE CARDOSO D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Antecipação de Tutela – Cumprimento de Sentença – Determinação de Emenda – Probabilidade de Provimento do Recurso - Deferimento Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Na espécie, entendo presentes os requisitos necessários ao deferimento da antecipação da tutela recursal pleiteada. Os agravantes impugnam decisão proferida pelo juízo da Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, a qual determinou a realização de emenda à petição de Cumprimento de Sentença para “evidenciar que provocaram a ação do "DFLEGAL- Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal" para providências fiscalizatórias no local”. Sustentam ter havido descumprimento da obrigação de fazer imposta em acordo homologado judicialmente, sendo devido o início do Cumprimento de Sentença. No entanto, o magistrado de origem determinou a realização de emenda para exclusão do item B, além de demonstrar a prévia provocação das autoridades. Defendem ser cabível a exclusão do item B dos pedidos, mas que o acordo homologado previu a comunicação da parte autora e/ou das autoridades constituídas, tendo sido demonstrada a tentativa de comunicação com a parte agravada. Pois bem. Com efeito, o acordo firmado pelas partes e homologado judicialmente estabeleceu, em seu item III, que “os requeridos se comprometem a se dirigirem à parte autora e/ou as autoridades constituídas para comunicarem eventual descumprimento do acordado, antes de promoverem qualquer ação para cumprimento deste acordo perante este Juízo”. Em uma interpretação literal do acordado entre as partes, verifica-se ter sido estabelecida a necessidade de comunicação à parte autora OU às autoridades constituídas. Ou seja, ao menos em análise sumária, não vislumbro a necessidade de cumulação nas comunicações da parte adversa e da autoridade constituída. Ainda que assim não fosse, da leitura dos autos principais, vê-se ter a parte agravante se dirigido à autoridade policial para aditar a Ocorrência Policial anteriormente registrada acerca dos fatos ora discutidos (ID 175401833 dos autos principais). Assim, não tendo o acordo especificado qual a autoridade a ser comunicada em caso de descumprimento, bem como tendo sido demonstrada a comunicação à autoridade policial, entendo, em verificação perfunctória, o preenchimento dos requisitos para início do Cumprimento de Sentença. No entanto, ao contrário do defendido pela parte recorrente, a apresentação de nova petição integral busca facilitar a correta compreensão dos fatos narrados e sua correlação com os pedidos efetuados, sendo, pois, necessária. Diante do exposto, CONCEDO a antecipação da tutela recursal requerida para determinar o prosseguimento do Cumprimento de Sentença, mediante a apresentação de nova petição integral com a exclusão do item B dos pedidos. À parte agravada para, querendo, contrarrazoar o recurso no prazo legal. Comunique-se ao juízo de origem para ciência. Dispenso as informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator